Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707399-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE ARAUJO PINHEIRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DE ARAÚJO PINHEIRO contra despacho (ID 227554799) da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação popular ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, postergou o momento da apreciação do pedido de tutela de urgência para depois das informações prévias da ré e da manifestação do Ministério Público. Em suas razões (ID 69308248), o agravante alega que: 1) a devastação ambiental expõe o meio ambiente a um risco de dano irreparável e iminente; 2) há suspeita de tentativa de executar a devastação de forma sorrateira, antes que qualquer questionamento judicial ou popular; 3) a destruição do bioma, além de afetar a biodiversidade local, compromete os serviços ecossistêmicos essenciais à manutenção da vida e ao equilíbrio ambiental. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as atividades de desmatamento ou intervenção na área de reserva indígena localizada entre as Superquadras 307 e 309 do Noroeste. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo (art. 10, Lei 4.717/65). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos (ID 227554799): “Em que pese a louvável preocupação para com o meio ambiente natural e com as populações indígenas afetadas com as ações mencionadas na demanda, não se pode perder de vista que o conceito jurídico de meio ambiente abrange também o meio ambiente urbano. A proteção do meio ambiente urbano não desconsidera a necessidade de tutela do meio ambiente natural, até porque a composição urbana também deve abrigar áreas verdes como fato primordial à saúde da população. Contudo, no meio urbano admite-se a intervenção antrópica necessária ao desenvolvimento e gestão racional da cidade sobre as áreas suscetíveis ao crescimento controlado da malha urbana. A demanda assenta-se sob as premissas do prejuízo às comunidades indígenas impactadas com as ações administrativas questionadas, bem como pela ausência de autorizações e precauções ambientais. Contudo, as duas premissas carecem de maiores esclarecimentos, posto que relativamente ao interesse das comunidades indígenas, há o fato notório de que houve um acordo entre o poder público e lideranças daquelas comunidades e, com relação à alegação de ausência de autorizações e precauções ambientais, não há certeza sobre isso, até porque não se pode exigir da parte autora a prova de fato negativo. De todo modo, a decisão sobre o pedido de liminar exige a obtenção de informações mais circunstanciadas sobre os aspectos fáticos efetivamente ocorrentes. Em face do exposto, determino a citação dos réus, com urgência, para que em 48h prestem informações prévias sobre os aspectos relevantes à decisão sobre o pedido de tutela provisória, devendo exibir, neste prazo, as licenças e eventuais estudos de impacto ambiental e de vizinhança relativos à obra questionada na demanda. Após o prazo acima, com ou sem as informações, ouça-se o Ministério Público. Tudo cumprido, retornem conclusos para a decisão sobre o pedido de tutela provisória de urgência. Ad cautelam, e considerando-se a notícia de que os fatos englobados na lide impactam sobre interesses de comunidades indígenas, intime-se a União, para ciência da lide e manifestação de eventual interesse em integrar o debate processual. Fixo o prazo de quinze dias para que o autor comprove a sua condição de cidadão, pela exibição da certidão de regularidade eleitoral ou documento equivalente, pressuposto processual objetivamente exigido para o manejo da ação popular.” O pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório; apenas postergou o momento de apreciar o pedido de tutela de urgência. Trata-se, na essência, de despacho. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem adentrar no mérito do conflito de interesses. A propósito e ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - despacho de mero expediente: ausência de conteúdo decisório, portanto, irrecorrível. (Acórdão 1791696, 07141203520238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427106, 07310977320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022.) Nessas circunstâncias, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator